Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DE TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pois a intimação administrativa endereçada à devedora foi procedida por meio postal e recebida por terceiro.
2. Em atenção à teoria da aparência admite-se que a citação e a intimação de pessoa jurídica na sede ou na filial da empresa, por meio de pessoa ou funcionário que aparenta ter poderes para tanto. 2.1. A notificação dirigida à ré foi regularmente efetivada no endereço comercial e recebida por pessoa que estava nas dependências da sociedade empresária e aparentava poderes para recebê-la, tendo firmado o aviso de recebimento sem qualquer ressalva. Assim, deve ser considerada válida.
3. Recurso conhecido e desprovido.